Tribunal: STF
Processo: ARE 1462374
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições Sociais - PIS/COFINS-Importação. 4. Alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão de haver tratamento mais oneroso à mercadoria importada em relação ao similar nacional. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. 6. Remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC. 7. Parcial provimento ao agravo regimental.